Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária da agravante, sob o fundamento de que não houve comprovação de que os montantes possuíam natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o desbloqueio de valores penhorados, à luz da alegada impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, mesmo sem a comprovação documental de que os valores possuem natureza alimentar ou estão depositados em conta protegida por tal prerrogativa legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, exige comprovação de que os valores bloqueados têm natureza alimentar, como salários, proventos ou depósitos em caderneta de poupança até o limite legal.
4. O artigo 799 do CPC atribui ao executado o ônus de provar a impenhorabilidade dos bens penhorados, não sendo suficiente a mera alegação de que os valores são destinados à subsistência.
5. O artigo 373, II, do CPC reforça que incumbe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor produzir a prova correspondente.
6. No caso concreto, a agravante não demonstrou, por meio de documentos, que os valores bloqueados — no montante de R$ 547,54 (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), depositados em conta da instituição NU Pagamentos — decorrem de verba salarial, previdenciária ou de natureza alimentar.
7. A inexistência de indícios quanto à origem alimentar dos valores impede a aplicação da proteção legal da impenhorabilidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão que preservou a penhora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.